Tribunal: TJDFT
Processo: 0730785-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. PENHORA. VERBAS EM CONTA BANCÁRIA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único).
2. O agravo de instrumento somente pode tratar das matérias efetivamente enfrentadas na decisão recorrida, sob pena de configurar supressão de instância.
3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023).
4. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, absoluta.
5. A alegação de que houve o pagamento do débito que embasa a execução foi afastada em mais de uma oportunidade, pois a agravante não comprovou o efetivo pagamento dos valores cobrados (CPC, art. 373, inciso II).
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.